Tribunal: STF
Processo: HC 239124
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, o que se segue:



    “É público e notório o fato, largamente noticiado por todos os órgãos de imprensa nacionais e internacionais, de que o Ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro está sendo alvo de severas investigações levados à cabo contra sua pessoa, calcadas em possibilidade, em tese, de prática de crime de golpe de estado; é sabido que inclusive o paciente foi convocado para depoimento junto à Polícia Federal, onde compareceu.”.



    Busca-se o “trancamento do Inquérito Policial”.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial que teria sido proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    Ainda que se pudesse admitir como ato coator a decisão proferida, em 20/02/2024, pelo ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inq 4.874, - que indeferiu requerimento formulado por outros advogados constituídos pelo ora paciente naqueles autos no sentido de dispensar seu comparecimento pessoal no interrogatório agendado na Polícia Federal -, melhor sorte não assistiria a parte impetrante.



    É que, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. 



    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux, HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber, HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ademais, a despeito da importância deste remédio constitucional para preservar os direitos e garantias das pessoas que sejam, ilegitimamente, constrangidas na sua liberdade de ir e vir, é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência do paciente autorizando a defesa técnica apresentada pelo impetrante.



    Como se sabe, é possível a instauração desse processo de índole constitucional, mesmo quando ausente a outorga de mandato judicial (procuração), em razão da legitimidade universal inerente ao habeas corpus, o que possibilitaria a atuação do ora impetrante em favor do paciente que tiver sido alegadamente constrangido na sua liberdade de locomoção de maneira ilegal. 



    Ocorre que a legitimidade universal do habeas corpus deve ser vista de maneira subsidiária, sob o risco de prejuízo do próprio paciente, que pode se ver tolhido na sua livre escolha da defesa técnica, bem assim ter afetada a elaboração de sua estratégia processual em razão desta impetração.



    No caso, como já mencionado, o paciente possui advogados constituídos nos autos no Inq 4.874, Relator ministro Alexandre de Moraes, que atuam regularmente na defesa do paciente.



     



    Por isso mesmo, cabe destacar fragmento da decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, nos autos do HC 202.332, de que foi Relator, ao enfrentar questão idêntica à dos presentes autos, assim fundamentou (com meus grifos):



    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. 



    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ, aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente. 



     



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    Em face do exposto, nego seguimento  ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente